Tribunal: TJDFT
Processo: 0750124-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. SUSPEIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas. 1.1. Em seu recurso, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para declarar a suspeição do perito judicial e anular o laudo produzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia incide acerca da análise da presença ou não de elementos que comprovem a alegação de suspeição do perito que atuou no processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de a arguição de suspeição levantada pela parte autora ter ocorrido após a apresentação do laudo pericial, a manifestação aconteceu na primeira oportunidade depois de autora verificar a possibilidade de haver suspeição do perito, inexistindo, assim, preclusão. Por outro lado, nesta sede recursal, apesar do perito nomeado e um dos requeridos terem trabalhado na mesma instituição, durante o mesmo período, a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar indícios de amizade ou inimizade, proximidade, parcialidade ou desvio na atuação pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Apenas o fato de as partes terem trabalhado no mesmo local e período, não comprova, por si só, a existência de impedimento ou suspeição”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 145; 148, §1o; 465, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702641-88.2023.8.07.0018 Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 13/11/2024.